Tribunal: CARF
Processo: 10680.720691/2007-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-04-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720691/2007-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.416 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
DS DISTRIBUIDORA SANT'ANNA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 13/02/1991 a 31/10/1995
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
Na atualização de indébito tributário, é cabível aplicação dos índices de
inflação expurgados pelo planos econômicos governamentais, denominados de
expurgos inflacionários, fixado na Tabela Única da Justiça Federal, aprovado
pela Resolução no 561, do Conselho de Justiça Federal, de 02/07/2007, nos
termos do entendimento sufragado nos Recursos Especiais de no 1.112.524/DF
(Relator Ministro Luiz Fux) e no 1.012.903/RS (Relator Ministro Teori
Zavaski), submetido ao rito dos recursos repetitivos, ensejando aplicação do §
2o do artigo 62 do RICARF/2015. A partir de janeiro de 1996, com a extinção
da correção monetária, a restituição do indébito tributário passou a ser
acrescida somente dos juros equivalentes a Taxa SELIC acumulada
mensalmente até o mês anterior ao da efetivação da restituição e da taxa de 1%
relativamente ao mês em que esta for efetuada.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Sem crédito em Litígio

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para que a unidade de origem recalcule o direito creditório adotando as
seguintes providências : na planilha de cálculo elaborada para se estabelecer o direito creditório a que
faz jus a recorrente, os valores pagos a menor ou não pagos devem se referenciar a valor de crédito
“zero”; e aplicação dos índices de inflação expurgados pelos planos econômicos governamentais,
denominados de expurgos inflacionários, fixados na Tabela única da Justiça Federal, aprovada pela
Resolução no 561 do Conselho de Justiça Federal, de 02/07/2007.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Salvador Cândido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720691/2007-98
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.416 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720691/2007-98

Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e
Ari Vendramini (Relator)
Relatório
1.

Adoto, por economia processual, e por bem descrever os fatos constantes dos
presentes autos, o relatório contante do Acórdão DRJ/BELO HORIZONTE no 02-22.938,
exarado por sua 1a Turma, combatido pela recorrente:

A contribuinte aqui identificada transmitiu as Declarações de
Compensação de fls. 02/34, compensando débitos diversos com
crédito de PIS oriundo da ação judicial n° 2001.38.00.006471-2.

A DRF Belo Horizonte/MG analisou a solicitação (Decisão de fls.
72/82) concluindo pelo seu deferimento parcial, apurando crédito
apenas com relação ao período compreendido entre 15/02/95 e
30/11/95 no valor total originário de R$480,09 (competências
de julho, agosto e setembro/95), em face de seu entendimento de
que apenas esse período fora assegurado pela ação judicial.

Tomando ciência da decisão em 31/07/2007 (fl. 301), a interessada
apresenta, em 30/08/2007, a manifestação de inconformidade às
fls. 86/93, com as argumentações abaixo sintetizadas:

- Ofensa à coisa julgada. Apesar de a DRF/BHE ter entendido que
a decisão do STJ apenas afastou a prescrição de cinco anos, na
verdade a decisão foi mais longe ao reconhecer expressamente
que: "No caso em tela, a ação foi ajuizada em 13/02/2001,
conforme consta a fl. 10 dos autos, sendo, portanto, compensáveis
— não alcançados pela prescrição -, os valores cujo fato gerador
tenha ocorrido a partir de 13/02/1991" (fl. 57);

- Mesmo que a sentença tivesse previsto algo diferente disso,
prevaleceria o entendimento da Corte Superior. No entanto, a
sentença também respalda o período mais extenso pleiteado pela
contribuinte. De fato, como reconhecido pela própriá DRF, o
pedido
formulado na ação ordinária de repetição de indébito foi "a
restituição dos valores recolhidos com base nos Decretos-lei 2.445
e 2.449/88 (quando deveria ter sido com base na Lei
Complementar n° 07, de 07 de setembro de 1970)" (fl. 73). Não
houve limitação temporal tanto no pedido quanto na sentença,
sendo que o juiz julgou a ação totalmente procedente;

- A leitura do dispositivo da sentença permite concluir que o juiz
não restringiu a restituição às guias de fls. 22-25. A maior prova
disso é a determinação de inclusão dos expurgos inflacionários
mencionados na Súmula n° 41 do TRF da 1' Região. Ora, se a
repetição do indébito estivesse adstrita ao ano de 1995 (guias de
fls. 22-25), qual seria a razão para o juiz incluir expurgos do
início da década de 90?
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.416 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720691/2007-98

- Como a única limitação imposta na sentença foi a presença dos
"documentos comprobatórios" nos autos, nada impede que outros
DARF sejam anexados no momento da apuração do direito
creditório, ou seja, na fase de liquidação do julgado, exatamente o
que
fez
a
contribuinte, o que é inteiramente aceito pela jurisprudência, que
faz citar;

- Note-se ainda que, ao relatar o acontecido;o TRF deixa bem
claro qual foi o alcance do crédito deferido na sentença (faz citar
relatório do Acórdão do TRF, fl. 160);

Posteriormente, a empresa apresenta adendo à manifestação de
inconformidade, à fl. 304, fazendo anexar documentos de fls.
305/322, destacando a sentença proferida em 13/06/2008 no
processo de execução dos honorários do processo de conhecimento, na qual o
juiz, em face dos embargos promovidos pela Fazenda Nacional, faz
a mesma leitura feita pela contribuinte quanto à coisa julgada no
processo de conhecimento, à fl. 321.

Essa
DRJ/BHE
julgou
procedente
a
manifestação
de
inconformidade, por intermédio do Acórdão de fls. 324/327;
encaminhando o processo à DRF de origem para recalcular o
valor do direito creditório, considerando os termos da decisão
judicial transitada em julgado e em face da documentação
comprobatória dos pagamentos, e executar os procedimentos
administrativos relativos à homologação da compensação.

Após a elaboração dos novos cálculos, foi emitido outro Despacho
Decisório, de fls. 370/377, por intermédio do qual a DRF Belo
Horizonte reconheceu o direito creditório no valor de R$79.958,94
em 31/12/1995, além dos créditos relativos aos pagamentos
efetuados
em 31/01/1996 (R$213,87), 29/02/1996 (R$252,90) e 29/03/1996
(R$291,31).

Além isso, registrou a DRF/BHE que os PER/DCOMP's
transmitidos a partir de 24/08/2007 (discriminados à fl. 371, em n°
de nove) foram anexados ao processo n° 10680.721351/2007-84,
pois foram transmitidos após a data de ciência do Despacho
Decisório relativo ao presente, 31/07/2007, e foram considerados
não declarados, conforme dispõe o §3" do art. 26 da Instrução
Normativa n°600/2005".

Ao final de seu Despacho Decisório de fls. 370/377, informa a
DRF/BHE que de acordo com os relatórios de fls. 365/369
extraídos do Sistema de Apoio Operacional, o valor do direito
creditório foi suficiente para compensar todos os débitos
constantes
dos
PER/DCOMP anexados ao processo.
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.416 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720691/2007-98

Tomando ciência da decisão em 10/03/2009 (fl. 385), a interessada
apresenta em 06/04/2009, a manifestação de inconformidade às
fls. 386/394, com as argumentações abaixo sintetizadas:

- Erro na apuração do direito creditório.
Afirma que, após citar a sentença que acolheu seu pedido, "o
Judiciário deferiu à contribuinte a restituição da diferença entre o
PIS pago e aquele que seria devido". Assim, entende que quando
pagou a menor o que deveria ser pago segundo a LC 07/70, tal
diferença
não deveria compor o cálculo do seu direito creditório, mas
somente as diferenças do pagamento a maior.

"Infelizmente, não foi esse o critério seguido pela DRF. De fato, no
cálculo dela, quando o saldo do 'encontro de contas' dá negativo,
ao invés de ela abandonar o número e passar à averiguação da
existência de crédito em relação ao mês seguinte, ela abate o
referido
débito no crédito relativo a outra competência. ... Além de
desrespeitar a decisão transitada em julgado (que assegurou à
empresa apenas o excesso pago, nem mais, nem menos, nem algo
diferente disso), o despacho decisório quer cobrar tributo sem o
correspondente lançamento,
o
que,
além
de
ilógico, é
manifestamente descabido". Neste sentido cita Acórdão do
Conselho de Contribuintes, às fls. 429/433.

Em face de seu entendimento, a interessada advoga prevalecer o
seu cálculo de direito creditório no montante de R$117.917,83.

- Erro na atualização do direito creditório até 31/12/1995. Alega
que apesar de o acórdão ter determinado a atualização pelo IPC
no
período de janeiro de 1989 a janeiro de 1991, a autoridade
administrativa valeu-se da Norma de Execução Conjunta n° 08/97
e da Súmula n° 41 do TRF da 1 Região, as quais, salvo melhor
juízo, não cumprem a ordem judicial em toda a extensão
determinada
(a
NE
08/97
não
contempla
os
expurgos
inflacionários e a Súmula 41 do TRF da 1' Região aplica o IPC
apenas nos meses de março, abril, maio/90 e fevereiro/91, e não de
janeiro/89 a janeiro/91).

Aduz que, "seja como for, o fato objetivo é que os índices indicados
na Tabela da Justiça Federal são maiores do que aqueles
utilizados pelo Fisco. Pois bem, por cumprir à risca aquilo que foi
decidido pelo Judiciário (e ser própria para isso), devem
prevalecer os fatores de atualização divulgados na Tabela de
Correção Monetária divulgada pela Justiça Federal em Minas
Gerais".

- Descumprimento de decisão judicial (liminar).
Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.416 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720691/2007-98

Diferença de tratamento em relação às compensações não
homologadas e não declaradas.
Relata que impetrou Mandado de Segurança em face de as
DCOMP's anexadas ao Processo n° 10680.721351/2007-84 terem
sido consideradas não declaradas, tendo obtido liminar
determinando fosse dado tratamento único às compensações, sem
distinção entre compensação não homologada e não declarada,
além da suspensão da exigibilidade de todos os débitos objeto da
compensação até decisão administrativa final.

Embora já tivesse conhecimento da liminar em 20.02.2009, a
autoridade fiscal reconheceu que o direito creditório apurado "foi
suficiente para compensar todos os débitos constantes dos
PER/DCOMP's anexados ao presente",.

Note-se que, como estão anexados a estes autos só os
PER/DCOMP's
transmitidos até 31/07/2007 e, contrariamente, a liminar
determinou tratamento único às compensações, sem distinção
entre compensação não homologada e não declarada, não resta a
menor dúvida de que deveriam ter sido homologadas, sem
exceção,
todas
as
compensações
feitas.

Considerando-se assim, que em face da liminar, a homologação de
uns PER/DCOMP's conduz, necessariamente, à homologação de
outros, e que o direito creditório a que a interessada faz jus é
suficiente a suportar todos os acertos realizados, as DCOMP's
anexadas ao Processo n° 10680.721351/2007-84 também devem
ser imediatamente homologadas.

É o relatório.

2.

Assim restou ementado o Acórdão citado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 13/02/1991 a 31/10/1995
COMPENSAÇÃO. AÇÃO JUDICIAL. COISA JULGADA.
A sentença definitiva em ação judicial produz efeitos nos estritos termos
em que foi passada, sendo passíveis de compensação os créditos
comprovadamente existentes, devendo estes gozar de liquidez e certeza.
Em face da existência de saldos credores remanescentes, devem ser
homologadas, até o limite do direito creditório reconhecido, as
compensações consideradas anteriormente como não declaradas.
Solicitação Deferida em Parte

Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.416 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720691/2007-98

3.

Inconformada, a requerente apresentou recurso voluntário a este CARF, onde traz
as seguintes razões de discordância contra o Acórdão DRJ/BHE :

I – DA DECISÃO
- Com a devida vênia, a decisão hostilizada deve ser parcialmente
reformada. É o que será demonstrado a seguir.

II – ERRO NA APURAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
DESRESPEITO Á DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO.
- Como se pode perceber, o Judiciário deferiu à recorrente a
restituição da diferença entre o PIS pago e aquele que seria
devido. Ao relatar os fatos no Despacho Decisório 1.040/2007 (fl.
73), a DRF demonstra que entendeu isso com precisão:
"Em 12-02-2001, o contribuinte entrou com uma. ação ordinária
de repetição de indébito contra a União Federal, em que requeria
a restituição dos valores recolhidos com base nos Decretos-leis
nos 2445 e 2449/88 (quando deveria ter sido com base na Lei
Complementar no 07, de 07 de setembro de 1970.”
Pois bem, como a recorrente faz jus apenas ao excesso pago (foi
isso e apenas isso o que a decisão judicial transitada em julgado
garantiu a ela), é evidente que o direito creditório em questão é
tão somente aquele favorável a ela.

- Entende que, no caso de haver pagamento a menor do que o devido, a
unidade de origem deveria apenas considerar seu crédito a ser restituído
como “zero’, entretanto, a unidade de origem efetivou um encontro de
contas, realizando a cobrança do valor pago a menor, alegando que
ademais, que, além de desrespeitar a decisão transitada em julgado2
(que, não custa repetir, assegurou à empresa apenas o excesso pago, nem
mais, nem menos, nem algo diferente disso), o despacho decisório e o
acórdão querem cobrar tributo sem o correspondente lançamento, o que,
além de ilógico, é manifestamente descabido (...) Ante o exposto, tendo
em conta que o cálculo feito pela DRF (e validado pela DRJ)
desrespeitou a decisão transitada em julgado, deve prevalecer o
elaborado pela contribuinte (planilha às fls. 434-436), o qual, partindo
dos mesmos dados utilizados pelo Fisco, apurou, em 31/12/1995, um
direito creditório de R$ 117.917,83.

III – ERRO NA ATUALIZAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO ATÉ
31/12/1995. APLICAÇÃO DA TABELA DA JUSTIÇA FEDERAL
- No que diz respeito à atualização do PIS indébito, a decisão judicial
transitada em julgado diz o seguinte: "A correção monetária dos
indébitos até DEZ 95 (inclusive) se contará desde os recolhimentos
(SÚMULA .162 do STJ) com os expurgos inflacionários 'havidos no
Período, observada a jurisprudência da Turma, no ponto, que entende
aplicável o IPC, no período de JAN/1989 a JAN/1991, de 42,72%
(JAN/1989), 10,14% (FEV/1989), 84,32% (MAR/1990), 44,80%
(ABR/1990), 7,87% (MAI/1990), à qual não me filio, mas passo a adotar,
ressalvado o meu entendimento pessoal de que os índices dos expurgos
inflacionários são aqueles proclamados pelo STJ (AGA no 318.515/PR e
SÚMULA no 252)." (*trecho do voto da Relatora — Juíza Federal
Convocada Mônica Sifuentes — fl. 59)
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.416 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720691/2007-98

- A DRF diz que, em cumprimento à decisão judicial (e seguindo os
índices nela deferidos), o crédito seria de "X". Utilizando a Tabela da
Justiça Federal (fl. 437) que, segundo legenda explicativa ao final, vale-
se dos mesmos índices reconhecidos na decisão judicial, encontra-se um
valor maior "Y". É óbvio que alguém errou. Seja como for, é curioso ver
a postura da DRJ que, mesmo diante de indébito reconhecido pelo Poder
Judiciário, desacredita a Tabela divulgada por ele justamente para esse
fim, sem nenhum tipo de explicação ou cálculo. Por que é ela que está
errada? Ou se investiga a questão a fundo ou se aceita a Tabela da
Justiça Federal em nome do in dublo contra fiscum.

IV – DO PEDIDO
- Isso posto, a recorrente requer que V. Sas. deem provimento ao presente
recurso voluntário para reformar, em parte, o Acórdão no 02-22.938
DRJ/BHE e reconhecer o direito creditório apontado pela contribuinte
(R$ 117.917,83 em 31/12/1995), validando, inclusive, a Possibilidade de
utilização dos valores remanescentes (sobra) em compensações futuras.

4.

Assim me vieram distribuídos os presentes autos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
5.

Tem razão a recorrente em seus argumentos, entretanto este colegiado só poderá
atende-los parcialmente, como a seguir dispomos.

ERRO NA APURAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. DESRESPEITO Á DECISÃO TRANSITADA
EM JULGADO

6.

Alega a recorrente :

- Como se pode perceber, o Judiciário deferiu à recorrente a
restituição da diferença entre o PIS pago e aquele que seria
devido. Ao relatar os fatos no Despacho Decisório 1.040/2007 (fl.
73), a DRF demonstra que entendeu isso com precisão:

"Em 12-02-2001, o contribuinte entrou com uma. ação ordinária de
repetição de indébito contra a União Federal, em que requeria a
restituição dos valores recolhidos com base nos Decretos-leis nos 2445 e
2449/88 (quando deveria ter sido com base na Lei Complementar no 07,
de 07 de setembro de 1970.”

Pois bem, como a recorrente faz jus apenas ao excesso pago (foi
isso e apenas isso o que a decisão judicial transitada em julgado
garantiu a ela), é evidente que o direito creditório em questão é
tão somente aquele favorável a ela.

Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.416 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720691/2007-98

- Entende que, no caso de haver pagamento a menor do que o
devido, a unidade de origem deveria apenas considerar seu
crédito a ser restituído como “zero’, entretanto, a unidade de
origem efetivou um encontro de contas, realizando a cobrança do
valor pago a menor, alegando que ademais, que, além de
desrespeitar a decisão transitada em julgado2 (que, não custa
repetir, assegurou à empresa apenas o excesso pago, nem mais,
nem menos, nem algo diferente disso), o despacho decisório e o
acórdão querem cobrar tributo sem o correspondente lançamento,
o que, além de ilógico, é manifestamente descabido (...) Ante o
exposto, tendo em conta que o cálculo feito pela DRF (e validado
pela DRJ) desrespeitou a decisão transitada em julgado, deve
prevalecer o elaborado pela contribuinte (planilha às fls. 434-
436), o qual, partindo dos mesmos dados utilizados pelo Fisco,
apurou, em 31/12/1995, um direito creditório de R$ 117.917,83.

7.

Realmente verifica-se nos autos que a unidade de origem, ao calcular o direito
creditório, em cumprimento á ordem judicial, inovou ao deduzir os valores devidos/não pagos
dos valores pagos a maior que o devido, pois os valores não pagos ou pagos a menor devem ser
objeto de lançamento, devidamente formalizado por autoridade competente cumprindo todos os
requisitos legais para tanto.

8.

Ao efetivar um encontro de contas, realizando a cobrança do valor pago a menor,
a unidade de origem agiu como se os valor cobrado já houvesse sido constituído como crédito
tributário em favor da União, o que não ocorreu, portanto, na planilha de cálculo elaborada para
se estabelecer o direito creditório a que faz jus a recorrente, os valores pagos a menor ou não
pagos devem se referenciar a valor de crédito “zero” e não valor negativo, a título de cobrança de
valor de crédito não constituído.

9.

Portanto, neste quesito o recurso deve ser provido.

ERRO NA ATUALIZAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO ATÉ 31/12/1995. APLICAÇÃO DA TABELA
DA JUSTIÇA FEDERAL

10.

Alega a recorrente :

No que diz respeito à atualização do PIS indébito, a decisão judicial transitada em julgado
diz o seguinte:
"A correção monetária dos indébitos até DEZ 95 (inclusive) se contará desde os recolhimentos
(SÚMULA .162 do STJ) com os expurgos inflacionários 'havidos no Período, observada a
jurisprudência da Turma, no ponto, que entende aplicável o IPC, no período de JAN/1989 a
JAN/1991, de 42,72% (JAN/1989), 10,14% (FEV/1989), 84,32% (MAR/1990), 44,80%
(ABR/1990), 7,87% (MAI/1990), à qual não me filio, mas passo a adotar, ressalvado o meu
entendimento pessoal de que os índices dos expurgos inflacionários são aqueles proclamados
pelo STJ (AGA no 318.515/PR e SÚMULA no 252)." (*trecho do voto da Relatora — Juíza
Federal Convocada Mônica Sifuentes — fl. 59)

- A DRF diz que, em cumprimento à decisão judicial (e seguindo os índices nela deferidos),
o crédito seria de "X". Utilizando a Tabela da Justiça Federal (fl. 437) que, segundo legenda
explicativa ao final, vale-se dos mesmos índices reconhecidos na decisão judicial, encontra-
se um valor maior "Y". É óbvio que alguém errou. Seja como for, é curioso ver a postura da
DRJ que, mesmo diante de indébito reconhecido pelo Poder Judiciário, desacredita a Tabela
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.416 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720691/2007-98

divulgada por ele justamente para esse fim, sem nenhum tipo de explicação ou cálculo. Por
que é ela que está errada? Ou se investiga a questão a fundo ou se aceita a Tabela da
Justiça Federal em nome do in dublo contra fiscum.

11.

Neste ponto já se pacificou neste CARF que os valores a serem restituídos,
referentes a direitos creditórios reconhecidos contra a União, devem ter correção plena,
incluindo-se os expurgos inflacionários, para que os valores reflitam a perda real de seu valor
originário diante dos efeitos corrosivos da inflação.

12.

Portanto, na atualização de indébito tributário é cabível a aplicação dos índices de
inflação expurgados pelos planos econômicos governamentais, denominados de expurgos
inflacionários, fixados na Tabela Única da Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 561 do
Conselho de Justiça Federal, de 02/07/2007, nos termos do entendimento sufragado nos
Recursos Especiais nos 1.112.524/DF (Rel. Ministro Luiz Fux) e 1.012.903/RS (Rel. Min. Teori
Zavaski), submetidos ao rito dos recursos repetitivos, ensejando a aplicação do artigo 62, § 2o do
RICARF/2015.

13.

A partir de janeiro de 1996, com a extinção da correção monetária, a restituição do
indébito tributário passou a ser acrescida somente dos juros equivalentes á taxa SELIC,
acumulada mensalmente até o mês anterior ao da efetivação da restituição, e da taxa de 1%
relativamente ao mês em que esta for efetuada.

Conclusão

14.

Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso para que a unidade de
origem recalcule o direito creditório adotando as seguintes providências:

- na planilha de cálculo elaborada para se estabelecer o direito creditório a que faz jus a recorrente, os
valores pagos a menor ou não pagos devem se referenciar a valor de crédito “zero” e não valor negativo, a
título de cobrança de valor de crédito não constituído.

- na atualização de indébito tributário é cabível a aplicação dos índices de inflação expurgados
pelos planos econômicos governamentais, denominados de expurgos inflacionários, fixados na
Tabela Única da Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 561 do Conselho de Justiça
Federal, de 02/07/2007, nos termos do entendimento sufragado nos Recursos Especiais nos
1.112.524/DF (Rel. Ministro Luiz Fux) e 1.012.903/RS (Rel. Min. Teori Zavaski), submetidos ao
rito dos recursos repetitivos, ensejando a aplicação do artigo 62, § 2o do RICARF/2015. A partir
de janeiro de 1996, com a extinção da correção monetária, a restituição do indébito tributário
passou a ser acrescida somente dos juros equivalentes á taxa SELIC, acumulada mensalmente até
o mês anterior ao da efetivação da restituição, e da taxa de 1% relativamente ao mês em que esta
for efetuada.

É o meu voto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.416 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720691/2007-98

Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital